Tribunal: STF
Processo: RHC 198276
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Andressa de Souza Anjolette Zanetti e Sergio da Silva Rebello formulam pedido de extensão (Petição/STF nº 33.703/21) da decisão mediante a qual concedi a ordem em favor do corréu Matheus Henrique Soares de Souza, para que fosse assegurado o cumprimento da pena no regime semiaberto.



    Os requerentes argumentam, em suas razões, estarem na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual fariam jus à extensão dos efeitos da decisão.



    Examinados os autos, decido.



    De início, anoto o prejuízo do pedido formulado pela requerente Andressa de Souza Anjolette Zanetti, porquanto já acolhida idêntica pretensão veiculada na (Petição/STF nº 66.596/21), decisão publicada no DJe em 3/8/2021.



    Quanto ao segundo requerente, verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu no tocante à dosimetria (Doc. 1 e-STJ Fls. 79):



    “- SÉRGIO SILVA RABELLO



    Na primeira fase da dosagem, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, no que tange à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, concluo que o crime em tela não se difere dos demais da mesma espécie, razão pela qual parto da pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Já no segundo estágio do procedimento dosimétrico, não vislumbro quaisquer circunstâncias atenuantes genéricas (art. 65 do Código Penal). De outro vértice, perfaz-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso, inciso I, do mesmo diploma, considerando que SERGIO é reincidente em crimes contra o patrimônio Proc. 3000488-85.2013.8.26.0344 da 1ª Vara Criminal de Marília (fls. 1003). Diante desse panorama, faço incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, elevando a sanção intermediária em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não incidem majorantes gerais ou especiais. Todavia, aplicável a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Tendo em vista que as vítimas não foram atingidas, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mitigo a reprimenda no teto legal de 2/3 (dois terços), estabilizando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa.” (grifos do original)



          (...)



    Ao fixar o regime fechado, assentou: 



    “Com relação ao regime de execução penal, conquanto se tratem de sentenciados primários, com exceção do corréu SERGIO, e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial deve ser o FECHADO. Com efeito, não se pode ignorar o caráter hediondo da conduta dos coacusados SERGIO ANDRESSA, MATHEUS e DANILO, que tentaram ceifar a vida das vítimas com tiros de arma de fogo. A gravidade concreta dos fatos, notadamente por ocorrer em meio a via pública, por volta das 21h00min, do lado de fora de um estabelecimento comercial aberto ao público, em horário normal de funcionamento, situado próximo a Av. das Esmeraldas, local este com grande fluxo de pessoas, considerando a presença de restaurantes, barzinhos e um Shopping Center. Ademais, consoante as declarações das vítimas, havia duas meninas comprando ingressos do show no local, o que denota a indiferença dos réus com os riscos gerados pelo seu proceder e o desprezo pelos semelhantes. ”(Vol. 1 fl. 82)



    Como visto, as instâncias ordinárias destacaram a reincidência do requerente, logo, ausente a identidade de situação jurídica, não se legitima a pretendida extensão. Sobre o tema, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e a corré.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 145.265/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 155.579/MS Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).



    “Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada”. (HC nº 96.117/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/4/13). 



     Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente